Tribunal: STF
Processo: HC 230528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Alteração do regime prisional. Inviabilidade. Variedade e natureza das drogas apreendidas. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Agravo ao qual se nega provimento.